Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-79.2023.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004163-79.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DOROTEIA NAMBIKUARA KITHAULU - CPF: 014.703.981-92 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DOROTEIA NAMBIKUARA KITHAULU - CPF: 014.703.981-92 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DA AUTORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por DOROTEIA NAMBIKUARA KITHAULU em face de BANCO AGIBANK S.A., alegando a inexistência de contratação de empréstimo consignado que resultou em descontos em seu benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato nº 01229534036, reconheceu a inexistência do débito, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e rejeitou o pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação: a autora, pleiteando a condenação por danos morais e afastamento da compensação de valores; o banco, requerendo a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a restituição simples e a compensação de valores recebidos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimo entre as partes; (ii) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável; (iv) reconhecer o direito à compensação de valores em razão do depósito realizado em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não apresenta documento contratual completo e válido, tampouco comprova a autenticidade da assinatura digital, sendo insuficientes as capturas de tela e reproduções parciais como prova da celebração do contrato.

4. A presença de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 15.760,73 em conta vinculada à autora, por ela não contestado e até confessado, comprova o recebimento do numerário e permite a compensação do valor, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao art. 368 do Código Civil.

5. A ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

6. A cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que exige a demonstração de efetivo abalo à honra ou dignidade da parte autora.

7. Diante do provimento parcial de ambos os recursos, os honorários sucumbenciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contrato completo e assinatura digital validamente certificada impossibilita a imputação de encargos contratuais ao consumidor.

2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor.

3. É cabível a compensação de valores nos casos em que o consumidor confessa ter recebido quantia da instituição financeira, ainda que não comprovado o contrato.

4. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por ambos litigantes:
BANCO AGIBANK S.A
e
DOROTEIA NAMBIKUARA KITHAULU
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais”, que tramita perante a 2ª Vara de Comodoro - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID. 257359201 - ID de origem 169477490.),

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando a nulidade do contrato nº 01229534036, reconhecendo a inexistência de débito, e condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O banco foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora foi isenta, por ter sucumbido em parte mínima do pedido.

A apelante DOROTEIA NAMBIKUARA KITHAULU em suas razões
(ID.

257359202 - ID de origem 171935764) requer a condenação da parte adversa em indenização por danos morais e afastar o instituto da compensação.

O apelante BANCO AGIBANK S.A em suas razões
(ID.

257359203 - ID de origem 172065893) alega que diante da efetiva contratação, não há que se falar em fraude ou irregularidade, sendo indevidos os pedidos de restituição de valores e de indenização, devendo a demanda ser julgada improcedente.

No que diz respeito à restituição dos valores, o banco recorrente defende a inaplicabilidade da devolução em dobro, sob o argumento de que os descontos decorreram de contrato validamente firmado e que não houve cobrança indevida. Acrescenta que, na remota hipótese de ser mantida a condenação, a devolução dos valores deveria ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Postula, também, em caso de manutenção da procedência parcial, a compensação de valores entre as partes, conforme previsão do art. 368 do Código Civil, uma vez que ambas figurariam como credoras e devedoras, visando evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Contrarrazões sob ID. 257359211.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por DOROTEIA NAMBIKUARA KITHAULU contra BANCO AGIBANK S.A, com o objetivo de declarar a nulidade de contrato bancário supostamente firmado sem sua autorização e obter a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau acolheu a tese da autora, considerando que, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de documentos que comprovassem a regularidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, oriundos de suposto contrato celebrado com a instituição financeira, restou configurada falha na prestação do serviço. Em razão disso, foi declarada a nulidade do contrato, com a consequente determinação de restituição em dobro dos valores descontados, sem, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de contratação válida, sendo indevida a restituição e indenização. Argumenta que, caso mantida a condenação, a restituição deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé, e requer, alternativamente, a compensação de valores entre as partes, com base no art. 368 do Código Civil, para evitar enriquecimento ilícito.

A parte autora e apelante requer a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais e pleiteia o afastamento da compensação de valores entre as partes.

Adentrando ao mérito
e

analisando detidamente os elementos constantes dos autos, depreende-se que, com a apresentação da contestação, a instituição financeira apresentou documentos que reputa como suficientes à demonstração da existência de relação jurídica com a parte autora, bem como da celebração de contrato de empréstimo. Todavia, constata-se que não se revestem da força probatória necessária à imputação de encargos contratuais à parte consumidora.

Com efeito, os elementos probatórios colacionados limitam-se a reproduções parciais de suposto instrumento contratual, notadamente por meio de capturas de tela colacionadas na contestação, que não trazem a integralidade do conteúdo contratual, tampouco revelam, de forma inequívoca, a concordância expressa da parte autora.

Ademais, observa-se que os documentos apresentados carecem dos requisitos técnicos exigíveis à aferição da autenticidade de assinatura digital. Não se verifica a presença de certificação digital idônea emitida por autoridade certificadora credenciada, tampouco outro elemento que permita aferir, com segurança jurídica, a subscrição da contratante.

Encargos complexos, tais como juros, multas e tarifas que impactam diretamente o valor das parcelas contratadas, não podem ser presumidos ou impostos de forma unilateral. Sua exigibilidade exige previsão expressa em contrato válido, cuja legitimidade decorra da anuência inequívoca e consciente da parte aderente, sob pena de nulidade da cláusula ou de sua ineficácia jurídica.

Assim, diante da ausência de contrato completo, da fragilidade dos meios probatórios utilizados e da inobservância dos requisitos técnicos para validação da assinatura digital, revela-se insubsistente a pretensão resistida da instituição financeira, devendo a anulação do negócio jurídico ensejador das cobranças indevidas ser mantida.

Entretanto, a instituição financeira colacionou aos autos, sob o ID. 257359207, comprovante de depósito bancário no valor de R$ 15.760,73, indicando como favorecida a parte autora, na conta n. 228885, vinculada à agência 1887 do Banco Bradesco. Referido documento, ao ostentar os dados bancários vinculados à requerente, revela, de forma objetiva e documental, que houve o efetivo crédito da quantia em benefício da demandante.

Por sua vez, em sede de apelação, a parte autora não nega ter recebido o referido numerário, inclusive requer que o montante seja reputado “amostra grátis”, afirmação que constitui verdadeira confissão quanto ao recebimento da quantia.

Nesse espeque, preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Tal manifestação, ademais, soma-se à ausência de qualquer ato da parte autora no sentido de devolver o valor creditado, o que denota inequívoca aceitação do proveito econômico e fragiliza sua pretensão de afastar os efeitos jurídicos do depósito realizado.

Diante disso, embora não se reconheça nos autos prova robusta da regularidade contratual formal do empréstimo, também não se pode admitir que a parte autora se beneficie indevidamente de valores que admite ter recebido, sem qualquer iniciativa para sua restituição, sob o pálio de alegada má-formação contratual.

Em prestígio à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa, princípios estes corolários do sistema jurídico pátrio,
impõe-se reconhecer que eventual valor a ser restituído à parte autora deve, necessariamente, ser compensado com o montante de R$ 15.760,73 efetivamente depositado, em obediência ao Artigo. 368 do Código de Processo Civil.

Este tribunal já julgou de maneira análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, e TUTELA DE URGÊNCIA. – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. – CONSUMIDORA ANALFABETA. – CONTRATO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. – CONTRATO NULO. – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA . – ART. 42, § ÚNICO DO CDC. – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEFERIDA . – DANO MORAL MANTIDO. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do art . 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.
2. (...). 3.
A compensação de valores busca evitar a ocorrência de enriquecimento ilícito da parte consumidora, visto que é vedado pelo nosso ordenamento
. 4 (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000538-16 .2023.8.11.0053, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

No que concerne à repetição do indébito,
não há que se falar em devolução em dobro, tendo em vista a não configuração dos requisitos exigidos para sua imposição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento – qual me filio - de que a
"repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
" (REsp: 1199273 SP).

Assim, a restituição deve se dar de forma simples,
uma vez que não se verifica má-fé da instituição financeira, que deve ser devidamente comprovada.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

No que tange à análise das alegações deduzidas na inicial e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que os fatos narrados pela parte requerente não apresentam gravidade suficiente para configurar o dano moral indenizável.

É importante ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece critérios claros para a caracterização do dano moral, sendo imprescindível a demonstração de que o ato ilícito causou lesão a direitos da personalidade ou afronta à dignidade da pessoa humana, resultando em abalo relevante e inquestionável ao patrimônio moral do indivíduo.

No caso em tela, ausente prova de que a cobrança indevida tenha causado constrangimento exacerbado ou exposto a parte autora a situações humilhantes, não há como reconhecer o dano moral.

O incômodo ou dissabor experimentado pela parte, decorrente de erro administrativo ou falha semelhante, não se traduz em violação à honra ou à dignidade que justifique a reparação pecuniária a título de danos morais.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Dessa forma:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso Banco Agibank S/A
, para determinar que a restituição das cobranças indevidas se dê de forma simples, devendo eventual quantia a ser devolvida à parte autora ser compensada com o montante de R$ 15.760,73, efetivamente recebido. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Doroteia Nambikuara Kithaulu.

Diante do provimento parcial, verifica-se que a parte autora sucumbiu de forma substancial, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser divididos pro rata, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade quanto à autora, por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025